Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INCONSISTÊNCIA NA CONTA. ALTERAÇÃO DE PADRÃO. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL E NÃO ESCOAMENTO DO EXCESSO DE ÁGUA PARA A REDE PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 118 DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. REVISÃO DE FATURAS DEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB convive, frente a quem usufrui dos serviços de fornecimento de água potável e recolhimento de esgoto por ela prestados, em um regime híbrido, no qual oscilam regras referentes à proteção do consumidor e outras dedicadas ao Regime Jurídico Administrativo, diante da sua qualidade de prestadora de serviço público.
2. Embora as faturas de consumo, conforme jurisprudência desta Corte, estejam abrangidas pela presunção de idoneidade (veracidade) — manifestação do Regime Jurídico Administrativo —, tais presunções podem ser afastadas por regras processuais próprias da legislação consumerista.
3. Na hipótese, invertido o ônus probatório, cabia à prestadora de serviços comprovar a existência de anormalidades ou vazamentos internos na unidade, hábeis a justificar a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, o que restou devidamente apurado por meio da prova técnica pericial.
4. De acordo com o disposto no art. 118 da Resolução n.o 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária e, comprovado, por meio de vistoria, que o excesso de água não tenha escoado para a rede pública coletora de esgotos sanitários, a cobrança da tarifa de esgotos será faturada com base na média de consumo da unidade usuária.
5. Recurso conhecido e provido.